Tribunal: TJMT
Processo: 1000646-10.2019.8.11.0110
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000646-10.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SIDERCINO WATOMOWE TSIMATA - CPF: 703.930.581-07 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), SIDERCINO WATOMOWE TSIMATA - CPF: 703.930.581-07 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

SIDERCINO WATOMOWE TSIMATA
e
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO(S):

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
e
SIDERCINO WATOMOWE TSIMATA

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO REALIADO PELA PARTE AUTORA
– AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO CONSTATADA EM PRIMEIRO GRAU
–

DANO MORAL CONFIGURADO -
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
DEVIDA –
QUANTUM
MAJORADO
EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE

–

JUROS DE MORA SOBRE A INDENIZAÇÃO OR DANOS MORAIS – CÔMPUTO A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA
54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MANUTENÇÃO -
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - REDUÇÃO PARA A FORMA SIMPLES -

H
ONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS
EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO AUTOR
–

REQUERIDA QUE PRETENDE A MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – MÍNIMO LEGAL E PROPORCIONAL AO CASO -
VALOR DOS HONORÁRIOS QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS

Para a fixação do
quantum
relativo aos danos morais, o julgador deve sopesar as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica das partes, levando-se em conta ainda o caráter punitivo e pedagógico da reparação a ser imposta, razão pela qual deve ser majorado o valor quando este se mostrar inadequado.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Nas relações extracontratuais, os juros devem incidir a partir do evento danoso, segundo a Súmula 54 do STJ
.

O valor da verba honorária não comporta redução quando já foi estabelecido no percentual mínimo previsto no art. 85, §2o, do CPC, e em caso de não
provimento do Recurso, deve ser majorado nesta via (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso
s
de Apelação
, o primeiro
interposto por
SIDERCINO
WATOMOWE
TSIMATA

,
autor na origem, e o segundo interposto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
,
ré na origem, tirado
contra
sentença
(ID
212022512
)
proferida pelo
J
uízo da Vara Única da Comarca de
Campinápolis-MT
que, nos autos da Ação Declaratória de
Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição do Indébito
e Indenização por Danos Morais
,
movida pelo primeiro apelante,
julgou procedentes os pleitos iniciais,
nestes termos:

Ante o exposto,
JULGO
PROCEDENTESos pedidos da parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)

Declarar anulado o contrato de empréstimo consignado no 543306222,
objeto da lide;

b)

Condenaro requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora,
em dobro
, a quantia deR$ 980,40 (novecentos e oitenta reais e quarenta centavos)
, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ);

c)

Condenaro requerido ao pagamento de indenização pordanos moraisà parte autora, no valor deR$ 3.000,00 (três mil reais),
com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e
incidência de juros de 1% ao mês, a partir
do início do contrato,07/03/2014
, conforme documento de
ID.24267046.
(Súmula 54, STJ)
;

d)

Condenaro requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora
, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

[Grifo
s
nosso
s e do original
]

Em suas razões recursais (ID
212022515
), o primeiro apelante,
S
idercino

W
atomowe

T
simata
,
sustenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Majoração dos
danos morais

A parte apelada,
B
anco Itaú
C
onsignado
S
.
A
.
,
por sua vez,
apresenta contra
rrazões (ID
212022523
)
rebatendo as alegações do recorrente.

A segunda apelante,
B
anco Itaú
C
onsignado
S
.
A
.
, em suas razões recursais, sustenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Falta dos requisitos autorizadores da restituição em dobro

Indenização por danos morais em valor excessivo

Computação dos juros de mora a partir
do arbitramento da indenização por danos morais

Condenação em honorários sucumbenciais que ultrapassam
os
parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

O apelado,
Sidercino

Watomowe

Tsimata
, apresenta contrarrazões (ID

212022524
)
rebatendo as alegações da instituição financeira apelante.

Recursos
da
Sr.
Sidercino

Watomowe

Tsimata
e
da
instituição
financeira tempestivo
s
, conforme aba de expedientes d
os autos originais (
Intimação-12863144 e 12863145
)
.

P
reparo
do primeiro apelante isento, por ser beneficiário da justiça gratuita (ID 212621160) e
preparo da
segunda apelante
devidamente
pago (ID
212566179
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

SIDERCINO WATOMOWE TSIMATA
e
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO(S):

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
e
SIDERCINO WATOMOWE TSIMATA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
dois
recurso
s
de Apelação Cível, tirado
s
contra sentença proferida pelo Juízo
da
Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT que, nos autos da
Ação Declaratória de
Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais
,

movida
pelo consumidor apelante,
julgou procedentes os pedidos para declarar anulado o contrato de empréstimo consignado; condenar a instituição financeira ré
à repetição do indébito em dobro, à indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 às custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas
pelo
primeiro apelante,
Sidercino

Watomowe

Tsimata
.

Majoração dos danos morais

Quanto aos danos morais, o apelante
sustenta
,
por se tratar de direito inerente à personalidade do Apelante,
a

decisão
acerca do quantum indenizatório nunca deve se adstringir à compensação

pecuniária propriamente dita, mas deve
observar parâmetros capazes de, ao tempo

em que pune o ofensor, impedir, cessar ou ao menos desestimular que sejam

reiteradas tais condutas ilícitas e violadoras de direitos fundamentais.

Alega ainda,
que
este Egrégio Tribunal
tem entendido por aplicar, ao montante indenizatório
por danos morais
, o valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais).

Assim, pede a majoração da indenização por danos morais arbitrados pela sentença.

A instituição financeira apelada, por sua vez, aduz que
não há que se cogitar em majoração do quantum indenizatório, pois o montante fixado em R$ 3.000,00, por danos morais,
não se mostra insuficiente ou irrisório.

Pois bem. Ressai dos autos que
o autor
,
primeir
o
apelante,
aposentad
o, atualmente com 72 anos de idade,
ao verificar a situação de seu benefício
previdenciário
, constatou descontos referentes a empréstimo por el
e
não solicitado, através do contrato de no 543306222,
com início em 03
/2014,
no valor de R$ 2.666,53 (dois mil e seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos) em 60 prestações no valor de R$ 81,70 (oitenta e um reais e setenta centavos), sendo que até o momento do ajuizamento da ação
foram descontadas
12 parcelas, totalizando o montante de R$ 980,40 (novecentos e oitenta reais e quarenta centavos).

Ocorre que o consumidor recorrente asseverou, em sua demanda, a invalidade
do negócio jurídico, aduzindo que: não recebeu o empréstimo
;
não sabe nem identifica qualquer contraprestação
;
que o negócio não foi efetivado em consonância com o art. 1°, VI, §7°, da IN/INSS/DC 121/2005 e que foi vítima de uma ação dolosa da instituição financeira que tinha por único desiderato o lucro em detrimento da parte hipossuficiente da relação contratual.

Assim, fora ajuizada a demanda visando à anulabilidade de tal negócio jurídico, ante a condição de hipossuficiência técnica e informacional da parte autora, sendo esta indígena residente em aldeia e não alfabetizada.

No presente caso, não se discute a
validade ou não da contratação,
uma vez que a instituição financeira ré
apresentou contestação sem documento algum a
apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor.

As apelações apenas trouxeram rediscussão quanto a
o montante da
indenização
por danos morais e início do respectivo
cômputo dos juros de mora;
a repetição do indébito em dobro
e o percentual dos honorários sucumbenciais.

No que tange aos danos morais,
constato que o consumidor apelante
pleiteou, na origem, o montante de vinte mil reais e, em Segunda Instância, pretende a majoração dos R$ 3.000,00 arbitrados em sentença, sugerindo, inclusive, o valor de R$ 10.000,00.

Como é cediço, consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que o
quantum

indenizatório, por
danos morais, deve ser arbitrado considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado e a compensação do abalo moral sofrido pelo autor.

Nessa ótica, sopesando os
princípios da proporcionalidade e a razoabilidade e com fulcro no citado art. 944 do Código Civil
, o valor fixado na sentença, em R$
3
.000,00 (
três
mil reais), mostra-se desarrazoado frente às peculiaridades do caso em análise, sobretudo porque comprovado nos autos que
o
consumidor apelante não pactuou o contrato com a instituição financeira apelada, evidenciando fraude
.

Por essa razão, tanto para reparar o abalo moral, quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, necessária a majoração para R$

5.000,00 (
cinco
mil reais).

Nesse sentido, cito dois julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÍNDIGENA. ANALFABETO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR PARA A PARTE AUTORA
. ORDEM DE PAGAMENTO QUE PARA CONTA CORRENTE QUE NÃO É DA PARTE AUTORA. OFENSA AO ARTIGO 373, II DO CPC.
RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO
. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral.

2. No caso concreto também restou evidente a fraude na contratação, uma vez que a parte autora não se beneficiou efetivamente da ordem de pagamento acostada aos autos, pois consta que foi destinada ao banco 237 (Bradesco), Ag. 4150, CC 2203-9. Ora esta agência se localiza na cidade de São Paulo/SP, o que não é crível a autora, residente na cidade de Água Boa/MT, possuía conta bancária em São Paulo, evidenciando uma verdadeira fraude. Mas não é só verifico que a aludida conta é destinatária de inúmeros casos semelhantes em todo o Brasil de partes diferentes o que escancara a fraude no empréstimo.

3. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

4. Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).

5. Sentença reformada.

6. Recurso provido.

[...]

ACÓRDÃO

[...]

Ao observar os fatores elencados, tenho
que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, mostra-se adequado
, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório
.

[...]

(N.U 1001896-20.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023)
[Grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- PESSOA JURÍDICA - DIFAMAÇÃO DA HONRA MEDIANTE VEICULAÇÃO DE VÍDEO NA INTERNET -
MAJORAÇAO DO
QUANTUM
- POSSIBILIDADE
- RECURSO PROVIDO.
Para fixação do quantum relativo aos danos morais o julgador deve sopesar as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica das partes, levando-se em conta ainda o caráter punitivo e pedagógico da reparação a ser imposta, razão pela qual deve ser majorado o valor quando este se mostrar inadequado
.” (TJ-MT - APL: 00089102720118110041 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/11/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/11/2016)

[Grifo nosso]

Desse modo, defiro o pedido do consumidor apelante,
Sidercino

Watomowe

Tsimata
, para reformar parcialmente a sentença
a fim de majorar a indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00.

A seguir,
passo ao exame das teses suscitadas pela instituição financeira apelante, Banco Itaú Consignado S
/
A
.

1.
Falta dos requisitos autorizadores da restituição em dobro

A instituição financeira apelante sustenta que
, a restituição em dobro só seria cabível se fosse demonstrada a má-fé da
requerida-apelante, que não pode ser presumida.

Pois bem.
Quanto à restituição do indébito,
concordo com a apelante
para
reduzir à forma simples
, uma vez que não evidenciada a má-fé da instituição financeira recorrente, nos termos do
art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
.
[Grifo nosso]

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
- VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2o, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2o, do CPC).

(N.U 1008978-11.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 30/11/2023)

2.
Indenização por danos morais em valor excessivo

A apelante assevera que
o montante fixado é excessivo
.

Alega que
o valor da indenização, pela própria finalidade do instituto, deve levar em

consideração não apenas a extensão do dano no caso concreto, como também deve ser relativizado

com o nível de erro aceitável no desempenho da atividade exercida.

Aduz, também, a
parte lesada deve ser compensada na exata medida de

seu prejuízo, nem além nem aquém, sob pena de enriquecimento sem causa.

Desse modo,
pede a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Pois bem. Conforme asseverado em tópico acima, o caso exige, ao contrário do alegado pela instituição financeira apelante, a majoração da indenização pelos danos morais, justamente para se atender aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade
e
ao teor do art. 944 do Código Civil.

Desse modo,
não acato, neste ponto, o pleito recursal da instituição financeira apelante.

3.
Computação dos juros de mora a partir do arbitramento da indenização por danos morais

A apelante
ressalta que os juros de mora, quanto aos danos morais, devem ser arbitrados
a partir da sentença judicial e não a partir do
evento danoso.

Pois bem.
Se razão a
requerida-apelante. Como é cediço, nos termos da Súmula n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir da data do evento danoso e não da sentença.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR - PERDA DO OBJETO DA AÇÃO – AFASTADA – MÉRITO - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO INSCRITO –
DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – MULTA DE 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA APLICADA NA SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADA – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO - JUROS DE MORA ALTERADOS DE OFÍCIO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em perda do objeto, quando do ajuizamento da ação, a parte autora ainda estava sendo cobrada por dívida que desconhece, o que gerou a negativação indevida.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito indevido, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Nas relações extracontratuais, os juros devem incidir a partir do evento danoso, segundo a Súmula 54 do STJ
, enquanto a correção monetária deve fluir desde a data do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ, não merecendo reparo a sentença.

Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC”. (TJ-MT 00064171320198110004 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022).

(N.U 1011808-27.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024,
Publicado
no DJE 04/05/2024)

Assim, sem razão a instituição financeira apelante.

4.
Condenação em honorários sucumbenciais que ultrapassam os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

A instituição financeira recorrente aduz que
a fixação dos honorários em 10% sobre o valor do proveito econômico, obtido pela parte autora, superaria os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, pede a redução do valor fixado.

Pois bem.
Sem razão a apelante, uma vez que os honorários foram fixados em patamar mínimo
, nos termos do
art. 85 do Código de Processo Civil
, para um processo que tramita desde o ano de 2019.

Nesse sentido, cito julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – MONTANTE INDENIZATÓRIO ADEQUADO - MANUTENÇÃO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERCENTUAL MÍNIMO ADMITIDO NO CPC
- MAJORAÇÃO NESTA VIA (ART. 85, §§2o E 11, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO.

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito com fundamento em dívida que não contratou configura dano moral passível de reparação.

O montante indenizatório fixado em patamar razoável e adequado ao que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal deve ser mantido.

O valor da verba honorária não comporta redução quando já foi estabelecido no percentual mínimo previsto no art. 85, §2o, do CPC, e em caso de não provimento do Recurso, deve ser majorado nesta via (art. 85, §11, do CPC).

(N.U 0045361-12.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023,
Publicado
no DJE 26/05/2023)
[Grifo nosso]

Assim, não acolho a tese suscitada pela instituição financeira apelante.

Por tais
razões, conheço do recurso
interposto por
Sidercino

Watomowe

Tsimata

e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença
e majorar a condenação da
instituição financeira requerida, em indenização por danos morais, para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Conheço do recurso interposto por Banco Itaú Consignado S/A e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença e afastar a repetição do indébito em dobro
para que seja realizada na forma simples.

Em decorrência da sucumbência parcial recíproca, deixo de aumentar ou arbitrar
a verba honorária em desfavor das partes recorrentes
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024